Tribunal: STF
Processo: ARE 1569716
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ação de cobrança. Indenização por acidente em serviço. Lei Estadual nº 8.279/06. Lei Complementar nº 420/07. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional pertinente, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.